Tribunal: TJSP
Processo: 2256599-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que corrigiu os cálculos efetuados pelo Contador do Juízo, tão somente para que incidisse a moratória de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o montante relativo aos danos materiais – Procedência do inconformismo – Cálculo que deve observar o que foi decidido em sentença/acórdão, transitado em julgado -

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que corrigiu os cálculos efetuados pelo Contador do Juízo, tão somente para que incidisse a moratória de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o montante relativo aos danos materiais – Procedência do inconformismo – Cálculo que deve observar o que foi decidido em sentença/acórdão, transitado em julgado - Impossibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, diante do trânsito em julgado do título executivo judicial - Pretende a parte agravada a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios do valor da condenação atualizado para o valor do proveito econômico obtido pela ora recorrente – Inadmissibilidade - Alteração que dependia de recurso voluntário da parte interessada no momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos - Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.
Instituição financeira agravada que realiza depósito do valor incontroverso - Incidência de multa e honorários advocatícios que devem recair sobre o saldo remanescente, na forma do art. 523, § 2o do CPC – Necessidade de retorno dos autos ao Contador do Juízo - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
Registro: 2020.0001047689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256599-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante MARIA
DE LOURDES FERREIRA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
VOTO No: 32431
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000
COMARCA: ATIBAIA
AGTE. : MARIA DE LOURDES FERREIRA DE BRITO
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Insurgência em face de decisão que corrigiu os cálculos
efetuados pelo Contador do Juízo, tão somente para que
incidisse a moratória de 10% e honorários advocatícios de
10% sobre o montante relativo aos danos materiais

Procedência do inconformismo Cálculo que deve observar
o que foi decidido em sentença/acórdão, transitado em
julgado - Impossibilidade de alteração da base de cálculo
dos honorários advocatícios, diante do trânsito em julgado
do título executivo judicial - Pretende a parte agravada a
modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios
do valor da condenação atualizado para o valor do proveito
econômico obtido pela ora recorrente Inadmissibilidade -
Alteração que dependia de recurso voluntário da parte
interessada no momento oportuno, o que não ocorreu na
hipótese dos autos - Hipótese de reforma da decisão
agravada Recurso provido.
Instituição financeira agravada que realiza depósito do valor
incontroverso
-
Incidência
de
multa
e
honorários
advocatícios que devem recair sobre o saldo remanescente,
na forma do art. 523, § 2o do CPC Necessidade de retorno
dos autos ao Contador do Juízo - Recurso provido, com
determinação.
1) Cuidam-se os presente autos de agravo
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado
contra decisão de fls. 46, que em cumprimento de
sentença, corrigiu os cálculos apresentados pelo Contador
do Juízo: “tão somente, para que incida a moratória de
10% e honorários advocatícios de 10% sobre o montante
relativo aos danos materiais, que não foram depositados
no prazo legal”.
Sustenta a agravante que ingressou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
ação visando declaração de inexigibilidade de débito no
valor de R$ 35.475,12, danos morais de R$ 5.000,00 e
restituição das parcelas pagas, o valor da causa,
portanto, foi de R$ 40.475,12. Sobreveio procedência da
ação, com condenação da agravada a pagar honorários
correspondentes a 20% sobre o valor atualizado da causa.
O tribunal confirmou a sentença e manteve o valor dos
honorários,
visto
que
impossível
a
majoração
dos
honorários já fixados no teto. Proposto cumprimento de
sentença,
a
agravante
cobrou
06
parcelas
pagas
correspondentes a R$ 2.917,22, mais o dano moral de R$
5.000,00 e honorários advocatícios de 20% sobre o valor
global da condenação. O agravado pagou valor a menor,
considerando os honorários como incidentes somente sobre
as parcelas pagas e dano moral, desconsiderando que o
valor dos honorários devia incidir sobre 20% do valor
global da condenação, como mantido pelo tribunal (fls.
03).
Afirma que o Juízo remeteu os autos à
contadoria, que da mesma forma, considerou os honorários
somente sobre as parcelas pagas e dano moral, ignorando
que deviam ser calculados sobre o valor da causa, que
equivale ao valor global da condenação. Impugnado o
laudo, o Juízo decidiu mantê-lo, em contrariedade à
própria decisão proferida na r. sentença e no v. acórdão
(fls. 03/04).
Alega a recorrente que a fixação dos
honorários foi clara, tanto pelo Juízo 'a quo', quanto
pelo E. TJSP. Se o agravado não concorda com o valor
fixado a título de honorários, deveria ter impugnado essa
parte da r. sentença e v. acordão pelo meio processual
adequado, mas não o fez. A ação foi integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
procedente, logo, o valor atribuído à causa é o valor
global da condenação que deve basear a fixação dos
honorários como foi feito pelos julgadores (fls. 04).
Destaca a agravante que estava sendo
cobrada por empréstimo que não contratou, cujo montante
era de R$ 35.475,12, com a declaração de inexigibilidade,
foi este o proveito econômico que obteve, além do dano
moral. Quanto a incidência dos honorários sobre a dívida
declarada inexigível, foi tão clara que a agravante não
viu motivos para embargar os julgamentos, posto que
totalmente favoráveis a ela. Agora, em sede de
cumprimento de sentença vem o agravado tentar desvirtuar
o disposto no acórdão transitado em julgado, o que não
pode prosperar (fls. 04/05).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, com o reconhecimento como devidos os honorários
advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor global da
condenação,
os
quais
englobam
o
débito
declarado
inexigível, ordenando ao agravado complemente o valor com
incidência da multa do art. 523, do CPC (fls. 05).
Recurso formalmente em oprdem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo resposta às fls. 68/72.
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Tendo em vista que o venerando acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
(fls. 163/170) manteve o percentual de honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o
valor
da
condenação,
CORRIJO
o
cálculo
de
liquidação de fl. 66, tão somente, para que incida
a moratória de 10% e honorários advocatícios de
10% sobre o montante relativo aos danos materiais,
que não foram depositados no prazo legal.
Assim,
intime-se
a
parte executada
para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do
valor
acima
estabelecido
e,
depois,
tornem
conclusos para extinção.
Intime-se” (fls. 46).
Pois bem. Depreende-se dos autos que a
sentença
julgou
procedente
a
ação,
ajuizada
pela
agravante, para: “(i) declarar a inexigibilidade do
débito relativo ao empréstimo não contratado pela autora
e condenar a ré (ii) ao ressarcimento dos danos materiais
emergentes decorrentes das parcelas debitadas na conta
corrente
da
autora,
devidamente
acrescidas
dos
consectários legais de praxe; bem como (iii) ao pagamento
de compensação de natureza moral fixada equitativamente
em R$10.000,00 igualmente acrescida dos juros de mora e
correção monetária. Em razão da sucumbência, condeno a
parte
vencida
nas
custas,
despesas
processuais
e
honorários de sucumbência ora fixados em 20% sobre o
valor devidamente atualizado da causa (fls. 08), visto
que o proveito econômico obtido não se mostra irrisório
ou ínfimo” (fls. 19/26).
O v. Acórdão, por sua vez, deu parcial
provimento ao recurso de apelação do banco agravado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
constando de seu dispositivo: “O valor arbitrado em
primeiro grau, contudo, merece redução, considerando que
concedido em valor superiorao pretendido, violando os
limites do pedido inicialmente deduzido (Pediu-se R$
5.000,00 e foi concedido R$ 10.000,00). Dessa feita, fica
mantida a obrigação do banco de arcar com o pagamento da
indenização, mas no importe de R$ 5.000,00, que deverá
sofrer acréscimo de correção monetária desde a sentença
(súmula 362/STJ) e de juros de mora desde a citação. O
percentual de honorários advocatícios fica mantido em 20%
sobre o valor da condenação global e impede que sejam
majorados em grau recursal (art. 85, §2o, CPC)” (fls.
27/34).
Como se verifica dos autos, pretende a
parte agravada a alteração da base de cálculo dos
honorários advocatícios, uma vez que como se depreende
dos julgados acima citados, aqueles corresponde, em
verdade, ao benefício econômico obtido pela vencedora,
ora agravante.
Nada obstante isso, verifica-se que o v.
acórdão reduziu tão somente o valor da indenização por
dano moral, mantendo-se, no mais, a sentença prolatada.
Repita-se, a sentença fixou em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação atualizado; por
sua vez, o acórdão, como esclarecido, manteve esta
condenação, o que implica que os honorários de 20% sobre
o valor da condenação atualizado deve ser pago pelo banco
agravado em favor do advogado da autora.
Descabida, nesta fase processual, quando
já transitado em julgado o v. aresto (cf. certidão de
fls. 36), a modificação da base de cálculo dos honorários
advocatícios arbitrados do valor da condenação atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
para
o
proveito
econômico
obtido,
sem
qualquer
irresignação interposta no momento oportuno.
Ou seja, tal alteração dependia de recurso
voluntário pela parte interessada, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
De rigor, portanto, a reforma da decisão
agravada,
fazendo-se
necessária
a
incidência
dos
consectários do art. 523, § 2o do Código de Processo
Civil, ou seja, de multa e de honorários advocatícios
sobre a diferença entre o valor devido e o efetivamente
pago pela instituição financeira agravada..
Nesse sentido, dispõe o art. 523, § 1o e
2o, do CPC que:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no
caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado
intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no
prazo previsto no caput, a multa e os honorários
previstos no § 1o incidirão sobre o restante”.
O § 2o do art. 523 acima citado é claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
quanto à incidência de multa e honorários sobre o saldo
remanescente.
Cabia ao banco executado, para se eximir
de eventual incidência de multa e honorários previstos no
citado artigo, efetuar o depósito do valor integral, de
modo que, tendo feito pagamento parcial, a penalidade
incide sobre o saldo remanescente.
Nesse sentido, jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo
de
Instrumento
2209694-14.2019.8.26.0000
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Executados
que
realizam
depósito,
tempestivo, do valor incontroverso Incidência de
multa e honorários advocatícios que devem recair
sobre o eventual saldo remanescente, na forma do
art. 523, § 2o do CPC Precedentes desta C. Corte
Decisão reformada Recurso provido. (Relator (a):
ALVARO PASSOS; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019).
Agravo
de
Instrumento
2177743-02.2019.8.26.0000
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que
rejeitou
as
impugnações
ofertadas
pelos
executados. Insurgência quanto à aplicação da
multa e dos honorários previstos no artigo 523,
§1o do Código de Processo Civil. Não acolhimento.
Depósito parcial do débito que enseja a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256599-43.2020.8.26.0000 - Atibaia Voto 32431
de multa e de honorários, nos termos do § 2o do
referido artigo. Atualização do depósito na conta
judicial que, por sua vez, não é capaz de
afastar, neste caso, tais penalidades. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (Relator (a): JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Botucatu - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de
Registro: 16/09/2019).
Nestas condições, os autos devem ser
remetidos novamente ao contador do Juízo, que deverá,
refazer os cálculos, observando o que foi decidido neste
instrumento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo de instrumento, determinando-se o retorno dos
autos ao contador judicial.
JACOB VALENTE
Relator